Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-31.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000577-31.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[juizado especial civil e criminal de pontes e lacerda (IMPETRADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), COMERCIO DE MADEIRAS RUBI LTDA - ME - CNPJ: 07.378.038/0001-41 (IMPETRANTE), MPEMT - PONTES E LACERDA (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000577-31.2020.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Comércio de Madeiras Rubi Ltda.

Impetrado:

Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda – MT.

Litisconsorte(s)

Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A APREENSÃO JUDICIAL DO CAMINHÃO-TRATOR. LAUDO PERICIAL INDICANDO POSSÍVEIS FALHAS NO SISTEMA SCR. LIMINAR CONCEDIDA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DO AUTOMÓVEL, CONDICIONADA AO ENCAMINHAMENTO DO BEM ATÉ A CONCESSIONÁRIA DA FABRICANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se diante da elaboração do laudo técnico da POLITEC acostado ao Termo Circunstanciado, aliado ao fato de que o caminhão faz parte da atividade comercial da Impetrante, onde indica que o problema apresentado poder ser em decorrência de falhas no sistema SCR, entendo que não há mais razão jurídica para manter a sua apreensão, devendo o bem ser encaminhado até a concessionária da fábrica para diagnosticar o que está ocorrendo.

Segurança concedida.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida no Termo Circunstanciado no 1002588-43.2020.8.11.0013 que DEFERIU a medida cautelar de APREENSÃO JUDICIAL postulada pelo Ministério Público Estadual, do caminhão-trator marca SCANIA, modelo R 440 A6X2, cor branca, placa ODP-5636/MS, Renavam 00505470721, Chassi 9BSR6X200D3819708, de propriedade da empresa Impetrante e determinou que o referido permanecesse sob os cuidado da Polícia Rodoviária Federal até o deslinde do feito.

A Impetrante aduz, em síntese, que em 20.07.2020 a equipe da PRF realizou uma abordagem no veículo em questão e que após verificar a documentação e a carga que estava sendo transportada, procedeu-se a fiscalização dos equipamentos e substâncias que compõem o sistema de controle de gases poluentes, constatando-se o seguinte: “
A Lâmpada Indicadora de Mau Funcionamento do Sistema (LIM)/Luz de Autodiagnóstico (OBD) de V1 apresentava-se acesa, informando a existência de anomalia no sistema de controle de escape de gases poluentes, conforme Resolução no 666/2017 do Contran e manual das fabricantes de veículos Euro V e Bluetech”.
Alega que o computador de bordo do citado veículo apresentava as seguintes mensagens de advertência: “
Nível alto de emissões” e “Emissões – Potência do motor reduzida em 33hp (horse power
)”.

Enfatiza que a autoridade apontada como coatora indeferiu a restituição do caminhado, por se tratar de instrumento de crime, e que, mesmo após a juntada do laudo pericial, o juízo manteve a decisão de indeferimento do bem. Informa que o caminhão está estacionado no pátio da Unidade Operacional da PRF em Pontes e Lacerda/MT.

A liminar foi deferida, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, em consequência, determinado a liberação do caminhão-trator marca SCANIA, modelo R 440 A6X2, cor branca, placa ODP-5636/MS, Renavam 00505470721, Chassi 9BSR6X200D3819708, mediante respectivo Termo nos autos, desde que não esteja apreendido por outro motivo.

Constou, ainda, na decisão que deferiu a liminar, que a Impetrante deveria encaminhar o caminhão-trator imediatamente até uma concessionária SCANIA, com a finalidade de identificar a possível falha constata no sistema SCR, conforme sugerido no laudo técnico, providência essa que deveria ser comprovada nos autos do Termo Circunstanciado e neste Mandado de Segurança, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de automática revogação dos efeitos desta decisão.

Em 22/09/2020 a Impetrante juntou neste
writ
as notas fiscais da concessionária SCANIA, referente ao reparo realizado no veículo (ID 58139495).

A autoridade apontada coatora prestou informações e o Litisconsorte não apresentou manifestação, embora devidamente intimado, conforme se verifica na certidão lançada no ID 87690960.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, em seu parecer emitido em sessão de julgamento, manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O presente
mandamus
tem como finalidade a suspensão dos efeitos da decisão proferida no

Termo Circunstanciado no 1002588-43.2020.8.11.0013, e, via de consequência, a liberação do caminhão-trator marca SCANIA, modelo R 440 A6X2, cor branca, placa ODP-5636/MS, Renavam 00505470721, Chassi 9BSR6X200D3819708.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

Ao que consta o caminhão em questão foi apreendido para apurar a prática do crime previsto no art. 54, § 1o da Lei no 9.605/1998, in verbis:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

No entanto, também ao que consta, o veículo foi submetido a exame pericial, consoante laudo elaborado pela POLITEC, cuja conclusão foi nos seguintes termos:

7. CONCLUSÃO

Assim, ante ao que foi exposto e devidamente analisado, conclui o Perito, que os veículos descritos no subitem 4.1, nas condições em que os exames foram realizados:

a) Apresentou opacidade inferior ao limite máximo de opacidade estabelecido pelo fabricante, sendo APROVADO quanto à concentração de material particulado presente na fumaça expelida pelo caminhão;

b) Encontrava-se abastecido com diesel S10, combustível esse recomendado pelo fabricante e pela legislação vigente;

c) Encontrava-se abastecido com ARLA original, estando em conformidade com a norma legal;

d) Apresentava-se inicialmente com a lâmpada LIM acesa, indicando para o motorista que os níveis de emissões de poluentes estavam altos e com mau funcionamento do sistema. No entanto, após verificação da funcionalidade do fusível correspondente ao ARLA e a realização de procedimento de girar a chave 3 vezes seguidas sem dar partida no veículo, com o objetivo de limpar as informações de erro, a referida lâmpada não tornou a acender.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

O signatário fica impossibilitado de concluir sobre o que ocasionou o acendimento da lâmpada LIM, verificado tanto na abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal quanto nos exames periciais. Sendo assim, o signatário sugere que o caminhão seja encaminhado a uma concessionária SCANIA, onde será possível identificar os códigos de falha existentes no sistema SCR, com a utilização de aparelho eletrônico de diagnóstico original de fábrica.

Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente Laudo Pericial, que relatado pelo signatário, segue assinado digitalmente, tendo efetiva validade apenas se visualizado pelo Sistema POLITEC – on line através do endereço eletrônico:
https://portal.segurança.mt.gov.br/politec-online
.

Pontes e Lacerda, 28 de julho de 2020.

Deve ser ressaltado que o motivo da apreensão do caminhão foi o problema constatado pela fiscalização nos sensores dos equipamentos e substâncias que compõem o sistema de controle de gases poluentes. Mas o laudo indicou a existência de possíveis, falhas no sistema SCR, com a utilização de aparelho eletrônico de diagnóstico original de fábrica e sugeriu que o caminhão seja encaminhado a uma concessionária SCANIA.

Neste caso, diante da elaboração do laudo técnico da POLITEC acostado ao Termo Circunstanciado, aliado ao fato de que o caminhão faz parte da atividade comercial da Impetrante, onde indica que o problema apresentado poder ser em decorrência de falhas no sistema SCR, entendo que não há mais razão jurídica para manter a sua apreensão, devendo a concessionária da fábrica diagnosticar o que está ocorrendo.

Além de que, segundo consta, o veículo encontra-se recolhido no pátio da PRF, onde permanece ao relento, circunstância que ocasionará sérios danos não só a sua pintura, mas também a sua parte mecânica se continuar nessa situação por prazo indeterminado”.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual concedo a segurança do presente
writ.

Ante o exposto
,
concedo a segurança
e mantenho a liminar que suspendeu os efeitos da decisão guerreada e determinou a liberação do caminhão-trator marca SCANIA, modelo R 440 A6X2, cor branca, placa ODP-5636/MS, Renavam 00505470721, Chassi 9BSR6X200D3819708, mediante respectivo Termo nos autos, desde que não esteja apreendido por outro motivo.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021